Tribunal: TJES
Processo: 0003281-21.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003281-21.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELORME DO CARMO CREMASCO FERREIRA e outros (26)

APELADO: ALTAMIRO BATISTA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o exercício de posse anterior sobre o imóvel em litígio. Os apelantes sustentam a existência de provas robustas do esbulho e do cumprimento dos requisitos legais para a tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar a posse anterior dos apelantes sobre o imóvel, requisito indispensável para a procedência do pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Nas ações de reintegração de posse, incumbe à parte autora o ônus de provar, de forma inequívoca, (i) a sua posse anterior, (ii) o esbulho praticado pela parte ré, (iii) a data do esbulho e (iv) a consequente perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil.
2.
A alegação de domínio, desacompanhada da comprovação do efetivo exercício de atos possessórios, é insuficiente para amparar a pretensão reintegratória, uma vez que, em sede de interdito possessório, a análise se restringe à situação fática da posse, e não ao direito de propriedade.
3.
No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a posse anterior. As provas documentais e testemunhais produzidas são frágeis e genéricas, não demonstrando atos concretos de exteriorização do poder fático sobre o bem, o que torna imperativa a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento:
A ausência de comprovação robusta da posse anterior, requisito essencial previsto no artigo 561 do CPC, acarreta a improcedência do pedido de reintegração de posse, não sendo o título de propriedade, por si só, suficiente para amparar a pretensão possessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se os autores, ora apelantes, lograram êxito em comprovar os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, quais sejam: (I) a sua posse anterior; (II) o esbulho praticado pelos réus; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil.

De plano, adianto que o recurso não merece provimento.

Como é cediço, nas ações possessórias, a discussão cinge-se à análise do fato "posse", sendo irrelevante, em regra, a perquirição acerca do domínio. O legislador processual civil impõe ao autor da demanda reintegratória o ônus de comprovar, de forma inequívoca, o efetivo exercício de atos possessórios sobre o bem antes da ocorrência do alegado esbulho.

A simples titularidade do domínio, desacompanhada da demonstração fática da posse, não é suficiente para amparar a pretensão.

No caso em apreço, após detida análise do conjunto fático-probatório, concluo que os apelantes não se desincumbiram a contento do ônus que lhes competia. Embora tenham colacionado aos autos documentos relativos à propriedade do imóvel, falharam em demonstrar, de maneira robusta e convincente, o exercício de posse anterior.

As provas produzidas nos autos são frágeis e insuficientes para caracterizar uma relação fática de poder sobre a coisa. Os depoimentos testemunhais mostram-se genéricos e não especificam atos concretos de exteriorização da posse pelos autores, como cultivo, vigilância, ou a efetiva utilização econômica do imóvel. Limitam-se a afirmar, de modo vago, que a área pertencia à família dos autores, o que remete muito mais a uma noção de propriedade do que de posse efetiva.

Por outro lado, os apelados trouxeram aos autos elementos que indicam uma ocupação consolidada e com fins de moradia, o que, embora não lhes confira, por si só, a titularidade do bem, fragiliza sobremaneira a tese autoral de posse anterior e esbulho recente.

Nesse sentido:

“[...]6. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de
ação possessória
é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a
propriedade
em
ação possessória
" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem.[...]

(AgInt no REsp n. 1.777.692/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Dessa forma, ausente a prova cabal da posse pretérita, um dos pilares da ação de reintegração, a improcedência do pedido é medida que se impõe. A sentença vergastada, nesse particular, analisou com acuidade o arcabouço probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo neste momento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.